Tribunal: TJBA
Processo: 0547277-44.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547277-44.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

APELADO: SONIA GOES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS

A-7

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS MAIOR QUE A MÉDIA DE MERCADO FIXADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO EXPRESSA NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (TEMA 929) - ERESP: 1.413.542/RS. MODULAÇÃO. INAPLICABILIDADE. COBRANÇAS REALIZADAS NO ANO DE 2017. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0547277-44.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.
e como apelada
SÔNIA GOES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto do Segundo Grau – Relator

Procurador de Justiça